Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz.
2. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo – como a expedição de ofícios –, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Na ação de execução, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.
3. O agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticados inúmeros atos processuais infrutíferos.
4. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ é cabível. Ao agravante, é possível realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial das agravadas e impedirá a suspensão antecipada da demanda.
5. Recurso conhecido e provido.